Tribunal: STF
Processo: ADI 5337
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Agravo interposto por amicus curiae. Ilegitimidade. Artigo 138, § 1º, do CPC. Inaplicabilidade em sede de controle abstrato e concentrado de constitucionalidade. Não conhecimento do recurso. Exame de outras questões de que, segundo alegado pelo recorrente, se poderia conhecer de ofício. Ausência de constatação de erro material na apuração dos votos. Modulação dos efeitos da decisão de mérito. Inviabilidade. Inércia do Poder Judiciário. Agravo não provido.



    1. Como ressaltado na decisão recorrida, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que não há legitimidade recursal das entidades que participam dos processos do controle abstrato e concentrado de constitucionalidade na condição de amicus curiae, “ainda que aportem aos autos informações relevantes ou dados técnicos” (ADI nº 2.591-ED, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ de 13/4/07). No mesmo sentido: ADI nº 4.389-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, publicado no DJe de 18/9/19; ADI nº 6.399-AgR-segundo, Rel. Min. Marco Aurélio, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, publicado no DJe de 23/2/21; ADI nº 3.934-ED-segundos-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, publicado no DJe de 31/3/11.



    2. A regra do art. 138, § 1º, do novo Código de Processo Civil segundo a qual é admitida a oposição de embargos de declaração pelo interveniente, não é aplicável em sede de controle concentrado de constitucionalidade (v.g., ADI nº 4.389-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/19).



    3. Em consulta ao sistema do Plenário Virtual, é possível constatar que, por ocasião do julgamento de mérito da presente ação direta, o Ministro Gilmar Mendes acompanhou o voto do então Relator do feito, Ministro Luiz Fux. Não sendo demonstrado pelo recorrente o erro material cogitado, não há que se falar em retificação do cômputo de votos.



    4. Inexistindo recurso, ou sendo inadmissível o recurso interposto, mostra-se inviável ao Relator submeter o feito novamente ao Plenário com proposta de modulação, haja vista o princípio da inércia do Poder Judiciário.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.